Tribunal: STF
Processo: RE 345020
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.
                  Contribuição para o salário-educação.
 Compatibilidade com a EC-01/69
e com a Carta Federal de 1988, que apenas alterou sua natureza
 jurídica para
tributária, mantendo sua disciplina que, a partir de então, somente
 poderia ser
modificada por lei. Precedente do Tribunal Pleno.
                  Agravo regimental não provido.